Tribunal: TJBA
Processo: 8080728-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080728-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JEAN OLIVEIRA SILVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.355.208, EM 19.12.2023.
DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIE
F.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em análise.

1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com base
com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

II. Questão em discussão.

2 Análise da extinção da Execução Fiscal ajuizada em junho de 2024 para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

III. Razões de decidir.

3. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, em 19/12/2023, houve a fixação do entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado e desde que haja o cumprimento das providências elencadas na referida tese.

4. No caso concreto, a execução fiscal foi
proposta em junho de 2024, portanto, após a fixação da Tese do Tema 1184, bem como possui valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF.

5. Municipalidade que não comprovou a adoção das medidas elencadas na Tese que condiciona o ajuizamento da execução à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa/protesto do título.

Desta forma, restou configurada a falta de interesse de agir, na modalidade interesse-necessidade, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

6.
Alegação de nulidade por decisão surpresa afastada, ante a inaplicabilidade do art. 10 do CPC frente à inexistência de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. A sentença de extinção deve ser mantida, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080728-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JEAN OLIVEIRA SILVEIRA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.